Tribunal: TJDFT
Processo: 0722680-20.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. LAUDO PERICIAL. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF, que condenou o recorrente pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, § 13, do CP, combinado com o art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006, à pena de 01 ano, 07 meses e 07 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.
2. A defesa sustenta ausência de provas suficientes para a condenação, apontando contradições nos depoimentos e requerendo a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do recorrente pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Se o laudo de exame de corpo de delito comprova a materialidade do delito, atestando lesões compatíveis com a narrativa da vítima, não há ausência de prova.
5. Como o depoimento da vítima, prestado em juízo, é firme, coerente e compatível com os elementos probatórios, especialmente com o laudo pericial, mantem-se a condenação.
6. Tendo a informante, filha do casal, confirmado a existência das lesões e a intervenção para cessar a agressão, confirmando a versão da vítima, as prova é segura.
7. A jurisprudência reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.
8. As alegadas contradições referem-se a aspectos periféricos e não comprometem a credibilidade do relato principal.
9. Como a dosimetria da pena foi corretamente realizada, com pena-base acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes, aplicação da agravante da reincidência e a fixação do regime semiaberto, ela deve ser mantida.
10. A substituição da pena por restritiva de direitos e o sursis devem ser afastados, nos termos dos arts. 44, II, e 77, I, do CP, por falta de requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos citados:
CP, arts. 129, §13; 33, §2o, “c”, §3o; 44, II; 61, I; 77, I. CPP, art. 386, VII. Lei no 11.340/2006, art. 5o, III.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1725754, 0712446-72.2021.8.07.0006, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, julgado em 06/07/2023, DJe 14/07/2023.